Tribunal: TJSP
Processo: 2120808-39.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Embargos de Declaração – Alegação de omissão – Omissão que não ocorreu - No caso, não estão presentes as hipóteses que autorizam os embargos de declaração, contidas no art. 1022 do Código de Processo Civil – Mesmo para fins de prequestionamento os embargos devem se ater ao ditame do art. 1.022 do Código de Processo Civil – Embargos rejeitados